Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. ATO DECISÓRIO NÃO RECORRIDO. QUESTÃO PRECLUSA FRENTE A INÉRCIA DA PARTE A QUEM DESFAVORECE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR MUDANÇA DE ENTENDIMENTO COM BASE EM MAIS RECENTE ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. FUNDAMENTO NOVO QUE NÃO PODE SER INVOCADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA MODIFICAR DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA E JÁ ESTABILIZADA. ART. 505 DO CPC. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO POSTULADO QUE RESGUADA A SEGURANÇA JURÍDICA E PRIVILEGIA O IDEAL DE ESTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 505, caput, do CPC, que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Trata-se da chamada preclusão pro judicato, que é imposta ao magistrado para impedi-lo de apreciar questão já decidida, sob pena de ofensa aos princípio que resguarda da segurança jurídica e privilegia o ideal de estabilidade.

2. Assim, tendo o juiz decidido anteriormente que os emolumentos cartorários deveriam ser pagos pelo exequente, não pode posteriormente, em razão de posição mais recente da jurisprudência, alterar o pronunciamento não recorrido e já estabilizado. Por força da preclusão pro judicato não pode ser novamente analisada a matéria relativa à responsabilidade pelo pagamento do valor devido ao cartório imobiliário para cancelamento de penhora porque anteriormente objeto de manifestação jurisdicional esse tema e contra ele não se insurgiu a parte a quem atribuído tal encargo. Provimento judicial reconhecido nulo.

3. Decisão anulada. Recurso conhecido e provido.